Tribunal: TJBA
Processo: 8008084-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008084-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS APELADO: ANDRE DA SILVA SOUZA Advogado(s):LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO CESSIONÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por fundo de investimento em direitos creditórios contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor original de R$ 4.545,47, referente a contrato que não reconhece. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou a apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o débito que ensejou a negativação do nome do consumidor é legítimo e se a inscrição foi regular, considerando que a apelante apresentou termo de cessão de crédito e documentos unilaterais como faturas e extratos sistêmicos, mas não o contrato originário; (ii) saber se é devida indenização por danos morais e se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado pela sentença está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O cessionário de crédito submete-se às mesmas regras aplicáveis ao cedente originário, recebendo o crédito com todos os seus atributos e vícios. 4. Nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor de serviços comprovar a existência e legitimidade da relação jurídica quando contestada pelo consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. 5. A apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, limitando-se a apresentar termo de cessão de crédito, faturas de cartão de crédito e extratos de sistema interno, sem juntar o instrumento contratual originário que demonstrasse a manifestação inequívoca de vontade do consumidor em contratar o serviço. 6. Documentos produzidos unilateralmente, como telas de sistemas internos e faturas, desacompanhados do contrato original ou de outros elementos probatórios robustos, não constituem meio idôneo para comprovar a existência da relação jurídica negada pelo consumidor, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando não comprovada a existência do débito, configura dano moral in re ipsa, de natureza presumida, que dispensa comprovação específica de sua ocorrência, ensejando a obrigação de indenizar. 8. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se adequado, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem representar enriquecimento ilícito da vítima nem quantia irrisória que desestimule a reiteração da conduta lesiva. O valor está em conformidade com precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo falhas na prestação de serviços por instituições financeiras. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. Na relação de consumo, compete ao fornecedor de serviços, seja cedente originário ou cessionário de crédito, comprovar a existência e legitimidade da relação jurídica mediante apresentação do contrato original ou documento que demonstre inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor, não sendo suficientes documentos unilaterais como faturas, extratos bancários ou telas de sistema interno quando o débito é contestado. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação da legitimidade do débito, configura dano moral in re ipsa, presumido, independentemente de demonstração específica do prejuízo, ensejando o dever de indenizar." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008084-59.2025.8.05.0001, tendo como Apelante MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados e Apelado André da Silva Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator